Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-79.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000119-79.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MALHEIROS PERUCIO - CPF: 552.449.710-34 (APELADO), RAFAEL DA COSTA MELO SALOMAO - CPF: 005.855.111-52 (ADVOGADO), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000119-79.2016.8.11.0078

APELANTE: CLETO WEBLER

APELADO: PAULO ROBERTO MALHEIROS PERUCIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO E DE SEUS RESPECTIVOS TERMOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR NA FASE DE INSTRUÇÃO – ART. 373, I DO CPC – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Incumbe ao autor, ao alegar a existência de contrato verbal de compra e venda, comprovar a celebração da avença e seus respectivos termos, assim se desincumbindo do ônus probatório atribuído pelo art. 373, I do Código de Processo Civil.

II – Não sendo apresentado qualquer elemento probatório capaz de respaldar a tese autoral, deve ser reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000119-79.2016.8.11.0078

APELANTE: CLETO WEBLER

APELADO: PAULO ROBERTO MALHEIROS PERUCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLETO WEBLER
contra a sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse” em epígrafe, proposta em face do apelante por
PAULO ROBERTO MALHEIROS PERUCIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato verbal tido como celebrado entre as partes e determinar a reintegração do autor na posse do automóvel objeto da operação de compra e venda (Chevrolet Camaro 2SS, ano 2011, placa JIQ3300), condenando o réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, o réu, ora apelante, defende que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e sequer deduziu sua causa de pedir de maneira apropriada, além de impugnar os parâmetros adotados no arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000119-79.2016.8.11.0078

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Paulo Roberto Malheiros Perucio

propôs a presente ação com o escopo de obter a resolução de contrato verbal de compra e venda que alega ter celebrado junto ao réu,
Cleto Webler
, tendo por objeto a transferência do automóvel Chevrolet Camaro SS, ano 2011, placa JIQ3300 e chassi 2G1F9EJ8B9199128, afirmando, para tanto, que, apesar da
tradição consensual
do veículo, nenhuma fração do valor da operação foi adimplida pelo comprador/réu. Além dos consectários lógicos da dissolução contratual, postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes a multas, tributos e outras dívidas contraídas pelo suposto comprador e que pesam sobre o registro do automóvel.

Em contestação, o réu, em apertada síntese, defendeu que o automóvel mencionado na inicial foi recebido a título de dação em pagamento, servindo como comissão por ter intermediado um negócio jurídico de interesse do autor e de familiares, além de arguir a prescrição aquisitiva do veículo objeto da controvérsia.

Em seguida, o autor, devidamente intimado, deixou de apresentar réplica à contestação e não atendeu ao comando judicial de especificação das provas que pretendia produzir. O réu, por sua vez, pleiteou a colheita de depoimento pessoal da parte adversa e a oitiva de testemunhas.

Contudo, em julgamento antecipado da lide, sem que qualquer elemento probatório tenha sido trazido aos autos pelo autor, o juiz decidiu pela procedência dos pedidos iniciais, declarando a dissolução do contrato verbal indicado na inicial e determinando o retorno das partes ao
status quo ante
.

Irresignado, o réu interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, alegando a insuficiência argumentativa e probatória da pretensão autoral e contestando os parâmetros utilizados no arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. A distribuição usual do ônus probatório, aplicável ao caso em análise, encontra previsão no art. 373 do CPC, cuja transcrição se revela oportuna:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, nos moldes do primeiro inciso desse artigo legal, incumbia ao autor, ao alegar a existência de contrato verbal de compra e venda, comprovar a celebração e os termos do negócio jurídico, bem ainda demonstrar que a tradição do automóvel especificado na inicial foi realizada a esse título.

Entretanto, nenhum elemento probatório, seja documental ou testemunhal, foi produzido pelo autor na primeira instância. A petição inicial é acompanhada tão somente do Certificado de Registro Veicular (CRV), e o autor, além de não impugnar a peça contestatória na fase processual apropriada, nada manifestando a respeito da tese de que o bem foi transferido a título de dação em pagamento, deixou de indicar as provas que pretendia produzir ao ser especificamente instado a fazê-lo.

Evidente, portanto, que o autor não se desincumbiu do ônus probatório atribuído pelo art. 373, I do CPC, não havendo caminho senão o do reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO VERBAL. CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, I, DO CPC. - A procedência dos pedidos formulados no bojo da ação de indenização por danos morais e materiais fundada em contrato verbal de locação demanda prova robusta a ser produzida pela parte autora acerca da relação jurídica havida entre as partes - Não tendo o autor se desincumbido desse ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve-se julgar improcedente a sua pretensão.

(TJ-MG - AC: 10625130057882001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, I, NCPC. IMPROCEDÊNCIA MATIDA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Desatendido o comando legal, de rigor manutenção da improcedência do pleito, por falta de prova. Apelação improvida.

(TJ-BA - APL: 00009156420138050168, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC).

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020